Tribunal: TJMT
Processo: 1017008-24.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017008-24.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA - CPF: 005.945.051-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NAYARA MICHELLI ALVES RIBEIRO - CPF: 055.005.721-80 (ADVOGADO), CLEBERSON BAEVE DE SOUZA - CPF: 821.820.271-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA DIAS SANTANA TICIANEL (VÍTIMA), ROBERTO DE JESUS SANTANA (VÍTIMA), ELIZA DIAS CEZAR SANTANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017008-24.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DESACATO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA – CRIMES PRATICADOS PELA INTERNET – CARÁTER PRIVADO DA MAIORIA DAS MENSAGENS – LOCAL ONDE AS VÍTIMAS TOMARAM CIÊNCIA DAS OFENSAS – CONCURSO DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA – PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO À QUAL FOR COMINADA PENA MAIS GRAVE – LUGAR ONDE OCORREU MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES – CONEXÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES IDÊNTICAS EM CURSO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que no caso de delitos contra a honra praticados por meio da
internet
, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. Contudo, tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor.

No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a internet para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado
‘instagram direct’
, no qual somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

Aplicação do entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo”
[STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022].

Cuidando-se de concurso de jurisdições da mesma categoria, deve preponderar aquela do lugar da infração a qual for cominada pena mais grave, e se as respectivas penas forem de igual gravidade, a do lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações.

Havendo outras ações penais em trâmite no juízo de Alta Floresta, nas quais se apuram a prática de crimes idênticos, perpetrados em face das mesmas vítimas, porém em períodos distintos, se patenteia recomendável, quiçá imprescindível, que a presente ação penal permaneça neste Estado, haja vista a conexão probatória prevista no art. 76, III, do CPP, evitando-se, com isso, o surgimento de decisões contraditórias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017008-24.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007, que declinou de sua competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta aduziu que os 14 [quatorze] eventos narrados e caracterizadores da perseguição [Fato 1], do dano emocional [Fato 2], e das ameaças [Fatos 3 a 14], foram praticados através de mensagens privadas encaminhadas aos telefones particulares das vítimas e/ou
direct
privado de rede social, não se tratando, em sua maioria absoluta, de publicação aberta na Internet.

Assevera que o juízo
a quo
deixou de considerar a conexão instrumental e probatória dos fatos denunciados com aqueles constantes em outras três ações penais em trâmite na Comarca de Alta Floresta contra a ré e em face das mesmas vítimas.

Ressalta que, na maioria absoluta dos casos, as ameaças e as ofensas ocorreram através de mensagens privadas enviadas pelo WhatsApp aos celulares das vítimas e de seus amigos, não se justificando o declínio de competência, cuja providência também prejudicaria a produção probatória, uma vez que todas as vítimas/testemunhas residem em Alta Floresta, ao passo que somente a denunciada mora em Campo Grande/MS.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, reconhecendo a competência do juízo da 5ª Vara de Alta Floresta para processar e julgar a ação penal em comento.

A recorrida, em contrarrazões, suplica a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pela extinção do presente feito, sem resolução do mérito, ante a duplicidade de processos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017008-24.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que, ao contrário da conclusão exarada pelo conspícuo Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, o presente feito
não
diz respeito à decisão proferida nos autos da ação penal n. 1000213-19.2022.8.11.0007 – objeto do Recurso em Sentido Estrito n. 1016118-85.2022.8.11.0000 –, mas do processo-crime n.
1005691-42.2021.8.11.0007
, proposto em face da mesma acusada.

Porém, como o eminente Procurador já se manifestou naquele feito, opinando pelo provimento da pretensão ministerial, e por cuidar de situações fático-processuais idênticas, passo à análise do presente recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida,
Daiane Paula Santana da Silva
, inicialmente, foi denunciada pela prática dos crimes de ameaça [art. 147,
caput
, do CP], de perseguição [art. 147-A do CP], de violência psicológica contra a mulher [art. 147-B do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória
[1]
:

“
1. RESUMO DO FATOS

FATO 1
: Entre
1º/4/2021 e 22/9/2021
, através de
mensagens e áudios encaminhados
pelas redes sociais e aplicativo de mensagens pertencentes às vítimas e a terceiros, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu a sua prima paterna,
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, seu tio materno,
ROBERTO DE JESUS SANTANA
, e a esposa deste,
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
, reiteradamente,
ameaçando-lhes a integridade física e psicológica
, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades ou privacidade
(art. 147-A do CP – Perseguição/Stalking, por três vezes, em continuidade delitiva)
;

FATO 2
: Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, entre os dias
29/7/2021
e
22/9/2021
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
causou dano emocional às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, sua prima paterna, e sua tia por afinidade,
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento destas, mediante ameaças, constrangimentos, humilhações, ridicularizações, causando-lhes prejuízo à saúde psicológica
(art. 147-B do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva)
;

FATO 3
: No dia
1º/8/2021
, por volta das 19h28min, através de mensagens enviadas da rede social denominada
Instagram
, por um perfil fake (@clarindacuriosa), a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, prima paterna, dizendo-lhe:
‘o cacete que deveria ter lhe dado quando começou a me perseguir tá com juros e de repente você volte ao inferno’
(art. 147 do CP)
– fls. 11/12 do relatório de mídias e informações;

FATO 4
: No dia
5/8/2021
, por volta das 2h46min, através de mensagens enviadas da rede social denominada
Instagram
, por um perfil fake (@afonsotoledo3) e pelo perfil @perolasespiritas de sua titularidade, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, prima paterna, dizendo-lhe:
‘se você não calar a tua boca sua
puta
,
favelada
, vai ver o pau que vai levar, invejosa, psicopata, agora se esconde, sua merda, seu bosta, quero ver se você me enfrenta, biscate, você vai me pagar, fica tranquila’
(art. 147 do CP) – fl. 16 do relatório de mídias e informações;

FATO 5
: No dia
7/8/2021
, por volta das 20h16min, através de mensagens da
rede social
denominada
Instagram
enviadas ao perfil de
Suelen Furini Portugal
, amiga da vítima, pelo perfil fake (@cristino6458) a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, prima paterna, dizendo-lhe:
‘o que é seu tá guardado meu anjo, vamos acertar nossas contas’
(art. 147 do CP)
– fl. 18 do relatório de mídias e informações;

FATO 6
: No dia
7/8/2021
, por volta das 21h36min, através de mensagens da rede social denominada
Instagram
, por dois perfis fakes (@jorgeaugusto.souza e @cristiano6458), a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, prima paterna, dizendo-lhe:
‘eu vou te dar um cacete, você não escapa’
e
‘piranha, invejosa, cadela, vagabunda, biscate, invejosa, vou te dar um pau cadela (...) quero ver quem vai te proteger imunda, manda um abraço pra vadia da sua mãe, a biscate eu te pego, se te pego’
(art. 147 do CP)
– fls. 16/17 do relatório de mídias e informações;

FATO 7
: No final do mês de
agosto de 2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo
Whatsapp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
,
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
E
ROBERTO DE JESUS SANTANA
, dizendo-lhes:
‘eu vou para Alta Floresta e te coloco numa vala’
, ‘eu faço um dossiê da Renata e exponho na mídia’, ‘se eu pegar sua filha eu dou tanta porrada nessa desgraçada, faço ela engolir o sangue dela, que ela vai ver o resto da vida com quem ela se meteu, deixo hematoma nessa desgraçada e quero ver você cantar de galo comigo que eu faço você (Roberto) assistir a cena’; ‘você não sabe com quem você está falando,
se você quer me processar meu bem, fica à vontade mas se você vai estar vivo para finalizar o processo é outra coisa’
, ‘educa suas cabritas a não falar o meu nome que no dia que eu acordar com o pé esquerdo eu fecho essa cidade e mato vocês e eu não tô brincando não, você acha que eu tô brincando, hein?’
(art. 147 do CP)
– áudio 10, 11, 12, 14 e 15 em anexo;

Fato 8
: No dia
5/9/2021
, às 10h35min, através de mensagens encaminhadas pelo aplicativo
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
ROBERTO DE JESUS SANTANA
, dizendo-lhe:
‘eu vou acabar com sua raça, nem emprego você consegue em alta floresta e você pode ter certeza Roberto que eu faço você cavar a sua cova para você ir para a vala e você não tá falando com qualquer uma não seu bosta’, ‘eu não sou mulher de ameaçar seu vagabundo, eu intimido e executo, eu sou corajosa’, ‘se for me processar meu querido, capricha porque o que eu vou ter pra você e para sua família, você pode ter certeza que eu te tiro da cidade para você não ter para onde ir’, ‘eu acabo com a pessoa em 3 segundos’, ‘da próxima vez, Roberto, que você ameaçar a mim e alguém ligado a mim, da minha família, que vai processar e fazer um escândalo e não realizar, filho, eu te mando para onde você e sua irmã nunca deviam ter saído, do inferno (...) da próxima vez que você entrar no meu caminho vem com tudo (...)’
(art. 147 do CP)
– fl. 2 do relatório de mídias e informações, e áudios 1, 2 e 3 anexos;

Fato 9
: No dia
13/9/2021
, através de mensagens da rede social denominada
Facebook
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
, sua tia por afinidade e genitora da também ofendida
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, dizendo-lhes
‘eu prometo eu cumpro, arrancar o couro das duas (...) cala a boca da sua filha porque eu vou arrancar o couro de vocês (...) eu vou dar um pau em você e na sua filha’
(art. 147 do CP);

Fato 10
: No dia
14/9/2021
, através de mensagens do aplicativo de mensagens denominada
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
e
ROBERTO DE JESUS SANTANA
, dizendo-lhes:
‘escuta bem o que eu vou te dizer, rala o meu nome da tua boca porque o dia que eu amanhecer com o pé esquerdo’ ‘eu vou até você e vou te deixar viva que eu quero que você olhe todos os dias para todos os hematomas que eu te deixar, você entendeu?, porque não tem ninguém neste mundo que te proteja de mim’ (...)
‘Renata, se você tivesse vindo para campo grande eu acredita que já taria fazendo uma década do seu falecimento’
, ‘você acha que alguma coisa me impede de fazer aquilo que eu quero Renata?’,
‘você vai vim para Campo Grande para a gente resolver isso ou eu vou ter que ir para Alta Floresta?’
, ‘você entendeu, porque daqui para frente eu não vou ter paciência com absolutamente nada, você acha que eu vou mandar mensagem ameaçando?,
bebê, eu vou te fazer uma surpresa tão linda que você vai pedir clemência por nunca ter me incomodado na vida’
– fls. 2 do relatório de mídias e informações, e áudios 12, 16, 17, 23 e demais anexos;

Fato 11
: Em meados do mês de
agosto de 2021
e no dia
14/9/2021
, através de mensagens através da rede social denominada
Facebook
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, prima paterna, dizendo-lhe em uma
publicação aberta
:
‘Renata se eu te pegar eu arranco seu couro, vou enviar as mensagens que você enviou pro meu namorado no teu rabo (...) o recado foi dado, vou arrancar seu couro’
(art. 147 do CP)
– fls. 23/24 do relatório de mídias e informações;

Fato 12
: No dia
20/9/2021
, através de mensagens do aplicativo denominado
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL, ROBERTO DE JESUS SANTANA
e
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
, dizendo-lhes:
‘escuta filho da puta, escuta muito bem, se você não calar a boca dessas duas, dessas vagabundas, a gente vai levar isso as últimas consequências (...) quero ver se você vai aguentar as buchas que você vai levar e você não está falando com qualquer uma não’, ‘se eu sonhar que vocês estão falando meu nome na cidade, vocês vão ter que vim aqui, você e o caralho dessa vagabunda da desgraça da sua esposa e da puta da sua filha aqui em Campo Grande e daqui não vão sair não’ ‘eu vou te mostrar como se intimida alguém do seu tamanho’,
‘se eu matar os três eu vou atrás de quem me encheu o saco, eu posso até deixar viva a Renata e a Eliza, mas você não Roberto, você vai ser o exemplo para todo mundo calar a boca, eu sou capaz de tudo filho da puta’
, ‘a casa não vai cair não,
agora é vala
, sua filha não formada em direito não?
Das coisas que eu posso alegar e responder em liberdade’
, ‘no dia que me vê no surto você vai ver a sua irmã no caixão junto com o seu cunhado e César de chaveirinho do lado (...)
eu faço justiça com as próprias mãos
, se eu faço isso com eles você não tem noção do que eu faço com a vagabunda da sua esposa e a biscate da sua filha, quer me processar fica à vontade’, ‘quando eu enfiar uma bala no meio da sua cabeça você vai falar para ela me salvar, aí vai ser tarde demais’

(art. 147 do CP)
– áudios 19, 29, 30, 31 e 32;

Fato 13
: No dia
20/9/2021
, por volta das 22h17min, através de mensagens da rede social denominada
Instagram
enviadas ao perfil de
Suelen Furini Portugal
, amiga da vítima, pelo perfil fake (@lucasmonteiro309), a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, prima paterna, dizendo-lhe:
‘avisa a vítima, a coitadinha, se ela não calar a boca eu vou tirar o couro dela que eu deveria ter tirado quando ela começou a me ofender por ciúmes, inveja (...) esse é meu último aviso que do próximo eu vou pegar ela e vou dar um pau nela e avisa para ela que não adianta chorar no colo do papai dela não (...) e do maridinho dela (...) não vai ter para onde ela fugir não, avisa para ela calar essa boca’ (...) ‘o negócio é o seguinte, agora sou eu e ela, não vai ter ninguém para defender ela e ninguém para me impedir, ou ela cala a boca que eu vou dar um pau nessa desgraçada, eu deveria ter dado esse pau nela há mais de 10 anos, assim ela tinha aprendido com quem ela tá lidando’

(art. 147 do CP)
– fl. 21 do relatório de mídias e informações;

Fato 14
: No dia
22/9/2021
, por volta das 8h10min, através de mensagens do aplicativo denominado
Whatsapp
de
Natália dos Santos Furini
, amiga da vítima, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, através do n. (67) 9932-6692, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
E
ELIZA DIAS SANTANA
, dizendo-lhes:
‘escuta Eliza, eu não sou mulher de ameaçar e não cumprir, filha da puta’,
‘se eu pisar em Alta Floresta eu vou arrancar o teu couro e o couro da Renata’
, ‘escuta bem o que eu tô te falando’, ‘some, mexe com quem você aguenta, eu não sou mulher de ameaça não, eu vou arrancar o teu couro e da tua filha’,
‘se eu for para Alta Floresta, eu vou, e eu não vou sozinha, eu deixo a fazenda da minha família sem um peão, eu levo todo mundo, e ai eu faço você engolir essas mensagens que a Renata mandou para o meu namorado, e faço seu marido engolir, porque assim meu bem, vocês me ameaçaram e não cumpriram, eu ameaço e eu cumpro
(...)’
(art. 147 do CP, por duas vezes)
.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, a denunciada
DAIANE
é
prima
da vítima
Renata Dias Santana Ticianel
e
sobrinha
das vítimas
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias Santana
, os quais são genitores de Renata, e sempre tiveram uma boa relação familiar, até que em
meados do ano de 2007
a denunciada foi residir no Estado de Mato Grosso do Sul, quando então Renata continuou a manter contato através de
e-mail
.

Ocorre que, no mês de
janeiro do ano de 2008
, a denunciada interpretou equivocadamente um
e-mail
encaminhado pela ofendida Renata onde, dentre outras informações, ela perguntava sobre o mercado de trabalho na cidade de Campo Grande/MT e sobre a possibilidade de fazer-lhe uma visita, ocasião em a denunciada
passou a alterar a verdade dos fatos e utilizar de tais argumentos para proferir xingamentos, calúnias, difamações e perseguição contra a ofendida até os dias de hoje
, ou seja, após
passados mais de 13 anos dos supostos ‘fatos geradores’
.

Segundo informado, desde então,
há anos a ofendida e seus genitores sofrem com a perseguição obsessiva, difamação, injúria, ameaças, perturbação e violência psicológica por parte da denunciada
, via
internet
(redes sociais e
WhatsApp
), sendo que os ataques também são realizados por
DAIANE
a pessoas próximas da ofendida, tais como o marido da vítima Renata e também a seus amigos João Gabriel Dan Lopes, Suelen Furini Portugal e Natália dos Santos Furini, para tanto,
DAIANE criou mais de 10 (dez) perfis falsos no
Instagram
e
Facebook
, em seu nome e em nome de terceiros.

Ainda, constatou-se que a agressora descobriu o local e o contato de trabalho da vítima Roberto de Jesus Santana, encaminhando vários áudios na conta de
Whatsapp
pertencente à empresa, realizando injúria, violência psicológica e ameaças de agressão e morte contra a vítima Roberto, Renata e Eliza, através de diversos números diferentes, sendo que, após um número ser bloqueado, outros são adquiridos por DAIANE, dando continuidade à ação criminosa, causando embaraços e perturbação no exercício da profissão de Roberto.

Os ofendidos informaram que
a denunciada DAIANE passou a persegui-los reiteradamente
(Perseguição/
Stalking
)
desde meados do ano de 2011
, ameaçando suas integridades físicas e psicológicas, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades, o que se intensificou nos últimos meses, onde
DAIANE passou a enviar várias mensagens para seus números e perfis pessoais
, além de mensagens para
amigos da ofendida Renata
e para
o celular da empresa onde Roberto labora
.

Além disso, em 26/8/2021 registrou um boletim de ocorrência junto à Delegacia desta cidade (n. 2021.225798), fazendo imputações falsas contra a vítima Renata, assim como postulou por medidas protetivas em seu benefício ao argumento de que sofria injúrias por parte de Renata, a qual foi indeferida pelo juízo da comarca de Campo Grande/MS nos autos de n. 0024380-45.2021.8.12.0001 que tramitaram na 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ocasião em que o referido juízo requisitou a instauração de procedimento investigativo para apuração dos fatos à Delegacia de Atendimento à Mulher da mencionada cidade.

Assim, conforme consta dos inúmeros áudios anexos,
os ofendidos recebem com frequência diversas mensagens com teor ofensivo, onde DAIANE profere xingamentos e ameaça causar mal injusto e grave às vítimas
e, segundo relatos da vítima Renata, a versão apresentada por DAIANE para justificar os ataques se baseia em 04 alegações:
a)
que a vítima teria pedido e exigido emprego para ela, tendo lhe enviado um currículo e que a genitora da vítima teria pressionado a mãe dela para que fosse providenciado o referido emprego, bem como que a genitora da vítima teria questionado sobre sua vida financeira;
b)
que a declarante teria
‘dado em cima’
de um namorado dela, sendo tal pessoa desconhecida pela ofendida;
c)
que a declarante a insultava quando ela ainda morava nesta comarca (há muitos anos); e
d)
que a vítima a persegue desde que foi embora para Campo Grande/MS.

Ocorre que, conforme consta dos documentos que instruem o presente, os relatos são inverídicos e fantasiosamente criados pela denunciada DAIANE com a finalidade de denegrir a imagem e reputação da ofendida perante a sociedade, além de abalar psicologicamente os ofendidos, que há anos não respondem as mensagens e evitam qualquer contato com a denunciada.

De fato, os ofendidos há anos recebem mensagens, em especial Renata pelo seu instagram, através de perfis falsos que, ao escutar os áudios enviados, percebe se tratar da denunciada DAIANE que sempre realiza os mesmos ataques virtuais, ameaçando causar mal injusto e grave à referida ofendida e, conforme o teor das mensagens, sempre se trata dos mesmos assuntos e motivos.

Nos áudios e mensagens enviados para a ofendida Renata, a denunciada ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave, dizendo que
‘eu te espanco até você voltar para o inferno’
,
‘você vai morrer, gente como você psicopata, tá fazendo hora’
,
‘você não vai durar muito’
,
‘se você não morreu de covid, vou aparecer de surpresa’
,
‘se você tá viva é porque não faz diferença’
,- áudio 18,
‘você vai vim para Campo Grande para a gente resolver isso ou eu vou ter que ir para Alta Floresta?’
,
‘escuta bem o que eu vou te dizer, você não vai ter outra oportunidade se eu me irritar’
,
‘daqui para frente eu não vou ter paciência, você acha que eu vou mandar mensagem ameaçando, bebê, eu vou te fazer uma surpresa tão linda que você vai pedir clemência por ter me incomodado na vida’
,
‘o dia que você tiver que responder pelos seus atos, Renata, pelo o que fez comigo ou tentou fazer, você não tem ideia do que você vai sofrer e passar, perto do que eles passaram, não, é incomparável eu só brinquei com eles, porque se eu fosse fazer algo com eles, eles não estariam vivos (...) eu sou capaz de tudo’
,
‘eu vou até você e vou te deixar viva que eu quero que você olha todo os dias para todos os hematomas que eu te deixar, não tem ninguém que te proteja de mim’
, - áudio 17,
‘se você tivesse vindo para Campo Grande acho que já fazia uma década do seu falecimento’
.

Ainda, consta que a denunciada também encaminhou áudios para Roberto, genitor da vítima, ameaçando-lhe, bem como ameaçando a ofendida Renata, dizendo, dentre outros, que
‘eu vou para Alta Floresta e te coloco numa vala’
;
‘eu faço um dossiê da Renata e exponho na mídia’
;
‘se eu pegar sua filha eu dou tanta porrada nessa desgraçada, faço ela engolir o sangue dela, que ela vai ver o resto da vida com quem ela se meteu, deixo hematoma nessa desgraçada e quero ver você cantar de galo comigo que eu faço você assistir a cena’
;
‘educa suas cabritas a não falar o meu nome que no dia que eu acordar com o pé esquerdo eu fecho essa cidade e mato vocês e eu não tô brincando não, você acha que eu tô brincando, hein?’
;
‘eu chamo sua filha de biscate, vagabunda, na hora que eu quiser’
;
‘ela é uma vagabunda, biscate, invejosa’
;
‘sua filha é doente e não é de agora, a Renata tem problema é psicopata (...)’
.

Assim, apesar das graves ameaças e ofensas recebidas, há anos, por Renata, por parte de DAIANE, a vítima sempre preferiu somente bloqueá-la nas redes sociais, não julgando necessário o acionamento das autoridades.

Todavia, tal situação chegou a um limite,
gerando real temor de que a denunciada venha para esta cidade de Alta Floresta e cumpra com as promessas de causar mal às vítimas, além de tais atos estarem prejudicando a vida familiar e profissional destes e dos demais familiares e amigos da vítima Renata
, os quais são ameaçados e incomodados pela denunciada através de incessantes mensagens de áudio e texto encaminhadas através do
WhatsApp
e
Instagram
.

Em um dos perfis falsos criados no
Instagram
para difamar e ameaçar a ofendida Renata, foi recentemente encaminhado através de áudios via
direct
e em comentários em fotos publicadas no perfil pessoal de uma amiga da ofendida, Sra. Suellen Furini Portugal, nos dias 3/8/2021, 14/9/2021 e no dia 20/9/2021 às 23h17min onde
DAIANE
diz:
‘avisa a vítima, a coitadinha, se ela não calar a boca eu vou tirar o couro dela que eu deveria ter tirado quando ela começou a me ofender por ciúmes, inveja (...) esse é meu último aviso que da próxima eu vou pegar ela e vou dar um pau nela e não adianta chorar no colo do papai dela não (...) e do maridinho dela’
,
‘avisa para ela calar essa boca’
,
‘o negócio é o seguinte, agora sou eu e ela, não vai ter ninguém para defender ela e ninguém para me impedir, ou ela cala a boca que eu vou dar um pau nessa desgraçada, eu deveria ter dado esse pau nela há mais de 10 anos assim ela tinha aprendido com quem ela tá lidando’
.

Ainda, verifica-se que na no dia 22/9/2021, a denunciada DAIANE enviou áudios para outra amiga da ofendida, Sra. Natália dos Santos Furini, novamente proferindo ameaças, xingamentos, difamações, sempre narrando os mesmos fatos fantasiosos inventados por ela e pedindo que as mensagens sejam enviadas para a ofendida Renata e os genitores dela, Roberto e Eliza.

Ressalta-se que em um destes áudios DAIANE afirma que virá para esta cidade de Alta Floresta consumar as graves ameaças proferidas:
‘Escuta Eliza, eu não sou mulher de ameaçar e não cumprir, filha da puta’
,
‘se eu pisar em Alta Floresta eu vou arrancar o teu couro e o couro da Renata’
,
‘escuta bem o que eu tô te falando’
,
‘some, mexe com quem você aguenta, eu não sou mulher de ameaça não, eu vou arrancar o teu couro e da tua filha’
,
‘se eu for para Alta Floresta, eu vou, e eu não vou sozinha, eu deixo a fazenda da minha família sem um peão, eu levo todo mundo, e ai eu faço você engolir essas mensagens que a Renata mandou para o meu namorado, e faço seu marido engolir, porque assim meu bem, vocês me ameaçaram e não cumpriram, eu ameaço e eu cumpro (...)’
.

Atemorizados com a perseguição reiterada, habitual e contínua da denunciada e as ameaças de morte proferidas, estando abalada sua saúde psicológica, os ofendidos manifestaram o desejo de representar criminalmente contra a denunciada DAIANE, conforme termo anexo”.

A Promotoria de Justiça de Alta Floresta aditou a denúncia para incluir também o crime de
desacato
, nos seguintes termos:

“
Fato 15
. No dia
6/10/2021
, por volta das 19h20min, através de mensagem pelo aplicativo
WhatsApp
, no momento do cumprimento do mandado de intimação e citação, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
desacatou funcionário público (Oficial de Justiça) no exercício da função.

Consta que nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, a denunciada desacatou a servidora pública, Ariane Chianesi Borges, no momento em que esta deu cumprimento ao mandado de citação e intimação da denunciada, o qual foi proferido pelo juízo da 5ª Vara desta Comarca de Alta Floresta/MT, com os dizeres:
‘fofa de onde se intima por Whats meu bem,
sou juíza leiga meu anjo
, perde tempo não, volta pro seu mundinho, amore aguardo intimação viu (risada), número particular? Gente, você se formou onde? Meu bem, perde seu tempo, faz o seguinte, envia intimação por instagram (risadas) bjo,
salva e anexa burra do cão
, eu sou formada em uma puc’
, menosprezando aquela servidora pública”.

Antes mesmo da citação da denunciada para oferecimento da resposta à acusação, o juízo de origem declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS, em decisão assim fundamentada:

“Narra a exordial acusatória que a denunciada Daiane,
domiciliada em Campo Grande/MS
, teria praticado diversos crimes contra a vítima indicada,
lhe ameaçando através de mensagens enviadas pelo aplicativo
WhatsApp
,
E-mail
,
Facebook
e, portanto, pela
internet
.

Todos os fatos foram praticados em Campo Grande!

Sendo assim, por se tratarem de crimes formais,
a consumação da prática delitiva ocorre no exato momento da publicação dos
stories
/envio de mensagens
, de modo que
a competência para processar e julgar o presente feito é o foro da Comarca de Campo Grande
, local em que o delito se consumou.

A jurisprudência assentou o entendimento de que os crimes cometidos através da
internet
, ou seja, em ambiente virtual,
‘a consumação se dá no momento de sua prática, independente da ocorrência de resultado naturalístico, de forma que a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do CPP [...]’
(RHC n. 77.692/BA, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 18.10.2017).

A Terceira Seção do STJ assentou o entendimento de que,
em se tratando de crimes contra a honra cometidos pela
internet
, é competente o foro do local em que as informações foram alimentadas
. A propósito, transcrevem-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

‘(...) Tratando-se, pois, de crimes contra a honra praticados pela internet, a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do Código de Processo Penal, segundo o qual
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’
. Isso porque constituem-se crimes formais e, portanto,
consumam-se no momento de sua prática
, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2002). Assim,
a simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na
internet
já é suficiente para delimitação da competência
. Esse local, diante do que foi exposto,
deve ser aquele de onde efetivamente partiu a publicação do conteúdo
, o que ocorre no próprio local do domínio em que se encontra a homepage, porquanto é ali que o titular do domínio alimenta o seu conteúdo, independentemente do local onde se hospeda o sítio eletrônico (provedor). Então, por exemplo, um sujeito que reside em Brasília e resolve criar um
blog
particular para ofender pessoas que residam em cidades satélites do DF e hospede esse
blog
, em um provedor qualquer, com sede em São Paulo, a localização do provedor será irrelevante para a fixação da competência, diante da própria previsão do art. 70 do Código de Processo Penal e, por que não dizer, diante do bom senso que se deve ter para visualizar que possíveis investigações devem ser realizadas em Brasília, e não em São Paulo. (...)’ (CC 136.700/SP Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/10/2015.)

Assim, é mister observar a regra prevista no art. 70 do CPP, segundo o qual
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’
.

Sim, pois se constituem crimes formais e, portanto, consumam-se no momento de sua prática, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS reconheço a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, declinando da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, entendo que possui plausibilidade a pretensão recursal deduzida pela Promotoria de Justiça de Alta Floresta.

Não ignoro o entendimento segundo o qual os
“crimes contra a honra praticados pela
internet
são formais,
consumando-se no momento da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual
, por força da imediata potencialidade de visualização por terceiros”
[2]
.

Por essa razão,
em regra
,
“a determinação da competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na
internet
relaciona-se
ao local no qual as redes sociais são alimentadas
, no qual ocorre a divulgação do conteúdo supostamente ofensivo”
[3]
.

Entretanto,
“tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor”
[4]
.

Na hipótese em que a prática do crime ocorre por meio de troca de mensagens entre usuários em
caráter privado
, o delito se consuma no local onde a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo, conforme se infere,
mutatis mutandis
, no precedente abaixo:

“No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a
internet
para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de
troca de mensagens entre usuários em caráter privado
, denominado
‘instagram direct’
, no qual
somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo
, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

3. Aplicação do entendimento geral de que
o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo
, o que, na situação dos autos, ocorreu em Brasília/DF”
[5]
.

Some-se a isso que, analisando situação semelhante, inclusive com as implicações da Lei Maria da Penha – como sói ocorrer no caso em apreço –, o STJ assim decidiu:

“1. O crime de natureza formal, tal qual o tipo do art. 147 do Código Penal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça.

2. Segundo o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal,
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração’
.

3. No caso, a vítima tomou conhecimento das ameaças, proferidas via
Whatsapp
e pela rede social
Facebook
, na Comarca de Naviraí,
por meio do seu celular
, local de consumação do delito e de onde requereu medidas protetivas.

4. Independentemente do local em que praticadas as condutas de ameaça e da existência de fato anterior ocorrido na Comarca de Curitiba, deve-se compreender a medida protetiva como tutela inibitória que prestigia a sua finalidade de prevenção de riscos para a mulher, frente à possibilidade de violência doméstica e familiar”
[6]
.

Na hipótese vertente, conforme bem salientado nas razões recursais, a maioria esmagadora dos 14 [quatorze] eventos narrados e caracterizadores da perseguição
[Fato 1]
, do dano emocional
[Fato 2]
, e das ameaças
[Fato 3 a 14]
, foram perpetrados por meio de mensagens particulares/privadas encaminhadas a telefones particulares das vítimas/testemunhadas, não se tratando, portanto, de
stories
do Instagram, ou qualquer outro tipo de publicação [aberta e pública] na Internet.

Ao que consta dos autos, há apenas
uma
única publicação aberta [
Fato 11
], que, em princípio, se amoldaria à conclusão exarada pelo STJ no CC n. 136.700/SP – cujo precedente foi utilizado pelo juízo de origem para fundamentar seu entendimento –, segundo o qual
“a simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na internet já é suficiente para delimitação da competência”.

Assim, tratando-se de
aparente
concurso de jurisdições da
mesma
categoria, cabível se mostra a aplicação do critério previsto no art. 78, inciso II, do CPP.

De acordo com Gustavo Henrique Badaró:

“Por sua vez, o inciso II do art. 78 do CPP prevê quais são os critérios de atração entre os crimes, para a definição do foro prevalecente:
‘no concurso de jurisdições da mesma categoria:
a)
preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada
pena mais grave
;
b)
prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o
maior número de infrações
, se as respectivas penas forem de igual gravidade; c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos’
(destacamos).

As alíneas do inciso II do art. 78
não
são alternativas, mas
sim subsidiárias
. Há uma
hierarquia entre elas
, devendo inicialmente prevalecer a alínea
a
, e somente se esta não dirimir a questão, por ambos os processos terem por objetos crimes cujas penas máximas sejam de igual gravidade, passa-se para a alínea
b
, que considera, então, subsidiariamente, o número de infrações cometidas. E, finalmente, se os crimes forem de mesma gravidade e em igual número, apenas neste caso é que o magistrado deverá se valer da alínea
c
e considerar a prevenção critério definidor do foro prevalecente para a reunião dos processos”
[7]
.

Destarte, convém salientar que o crime previsto no art. 331 do CP [
Fato 15
] prevê uma pena de
detenção
de
seis meses
a
dois anos
, ou multa.

Em contrapartida, o delito de ameaça [art. 147 do CP] estabelece uma reprimenda de
detenção
de
um a seis meses
, ou multa.

Ocorre, porém, que o crime de perseguição previsto no art. 147-A do CP, e o de violência psicológica contra a mulher [dano emocional] tipificado no art. 147-B do CP, preveem uma pena idêntica de
reclusão
de
6 meses a 2 anos
, e multa, ou seja,
mais grave
do que a prevista no
Fato 3
.

Assim, considerando que os
delitos mais graves
foram perpetrados mediante mensagens encaminhadas, em sua maioria, por meio de
aplicativo privado
, isto é, sem disponibilização para terceiros, deve ser
mantida
a competência do juízo de
Alta Floresta
para processar e julgar a ação penal.

Some-se a isso que,
“em homenagem ao critério qualitativo, é adequado que nas situações indicadas prevaleça a competência do juízo em que for praticado o delito punido com pena mais grave, a fim de que em relação a ele seja facilitada a colheita da prova (princípios da economia e da celeridade processual) e a parcela da sociedade mais profundamente atingida saiba da resposta penal (prevenção geral)”
[8]
.

De mais a mais, ainda que
várias
mensagens tenham sido enviadas pelas redes sociais Instagram e Facebook, ressai dos autos que somente
uma
delas se deu em publicação aberta, justificando, assim, a manutenção da competência perante o juízo da Comarca de Alta Floresta, uma vez que, consoante prescreve a regra contida no art. 78, inciso II, alínea
b
, do CPP, qual seja:
“prevalecerá a
[jurisdição]
do lugar em que houver ocorrido o
maior número de infrações
, se as respectivas penas forem de igual gravidade”
.

Não se ignora, ainda, que tramita perante o juízo de Alta Floresta outras ações penais ajuizadas em desfavor da recorrida, Daiane Paula Santana da Silva, nas quais se apuram a prática de crimes idênticos, perpetrados em face das mesmas vítimas, porém, em períodos distintos, razão pela qual se patenteia recomendável, quiçá imprescindível, que a presente ação penal permaneça neste Estado, haja vista a conexão probatória prevista no art. 76, III, do CPP, evitando-se, com isso, o surgimento de decisões contraditórias.

À vista do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a competência do juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a
ação penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007
.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007.

[2]
STJ, CC n. 173.458/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.

[3]
STJ, APn n. 895/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 7/6/2019.

[4]
e
5
STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.

[6]
STJ, CC n. 156.284/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 6/3/2018.

[7]
Processo Penal, 8. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 307.

[8]
Renato Marcão, Curso de Processo Penal, 7. ed., São Paulo: Saraiva, 2021, p. 389.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022